Tribunal: TJMT
Processo: 1014529-53.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014529-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), JOAO BOSCO FIALHO - CPF: 427.768.641-91 (AGRAVANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (AGRAVADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APOSENTADO POR INVALIDEZ – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS – RECURSOS TRANSFERIDOS PARA CONTA DIGITAL NÃO UTILIZADA PELO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NATUREZA ALIMENTAR – HIPOSSUFICIÊNCIA –
PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Demonstrados indícios relevantes de fraude na contratação de empréstimos consignados, com desvio de valores para conta digital não reconhecida pelo aposentado, e ausente prova, pelas instituições financeiras, da validade do consentimento, justifica-se, em cognição sumária, o deferimento de tutela de urgência para suspender os descontos.

A incidência de prestações sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, em prejuízo de aposentado hipossuficiente e acometido por enfermidade, caracteriza risco concreto de dano irreparável à sua subsistência.

Medida de natureza cautelar, reversível, que visa assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final e resguardar a dignidade do agravante até decisão definitiva sobre a validade da contratação impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOÃO BOSCO FIALHO, aposentado, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 1000769-50.2025.8.11.0028, que move em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S. A., que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos em folha de benefício previdenciário, oriundos de contratos supostamente fraudulentos celebrados com as instituições agravadas.

A decisão agravada indeferiu a tutela sob fundamento de ausência de prova inequívoca da alegada fraude e da origem dos contratos impugnados, exigindo instrução probatória para exame da pretensão.

O agravante sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude praticada por terceiros, os quais, mediante engano e falsa promessa de devolução de valores, induziram-no a realizar reconhecimento facial e ativar indevidamente uma conta digital em seu nome.

Em razão do golpe, surgiram dois contratos de empréstimo consignado, cujos valores foram creditados em conta do PicPay, que afirma desconhecer e jamais ter acessado.

Afirma que os valores estão sendo descontados de sua aposentadoria por invalidez, única fonte de subsistência, no total de R$ 403,99 mensais, valor esse considerado excessivo diante de sua condição de vulnerabilidade.

Relata que tomou providências extrajudiciais, inclusive boletim de ocorrência, reclamação ao PROCON e pedido administrativo às instituições agravadas, sem obter resposta satisfatória.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo para ser deferida a tutela de urgência pleiteada no feito, determinando que o agravado proceda com o suspensão das parcelas de R$ 123,99 (cento e vinte e três reais e noventa e nove centavos) referente ao contrato nº 0094951289 e a parcela no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) referente ao contrato nº 0094031045.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, com a confirmação da liminar pleiteada.

Liminar recursal deferida (ID 285968398).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas por PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (ID 290387886).

Sem contrarrazões de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ID 294168367).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

No presente caso, o agravante, aposentado por invalidez, narra que foi vítima de fraude perpetrada por supostos representantes bancários, que teriam obtido seus dados mediante engodo, simulando suporte para restituição de valores, e, em seguida, operacionalizado empréstimos não autorizados, com desvio dos recursos para conta digital de sua titularidade aberta sem seu consentimento.

Alega, ainda, que não reconhece a conta junto ao PicPay, não efetuou qualquer contratação de crédito e não recebeu os valores emprestados.

As alegações vêm amparadas por documentação relevante, a exemplo de boletim de ocorrência, comunicado ao PROCON, prints de telas de aplicativos, além da resposta padronizada da instituição financeira, que não nega, tampouco demonstra a origem lícita e validamente autorizada dos contratos impugnados.

O juízo
a quo,
mesmo reconhecendo a fragilidade da situação, entendeu pela necessidade de dilação probatória para melhor instrução da matéria.

Entretanto, a análise liminar da controvérsia deve levar em consideração as circunstâncias específicas do caso, especialmente a situação pessoal e econômica do agravante: trata-se de pessoa idosa, afastada do mercado de trabalho, dependente exclusivamente de benefício previdenciário e com limitações quanto ao uso de meios digitais — quadro que potencializa sua exposição a práticas fraudulentas.

Importa salientar que não há nos autos, até o momento, nenhum elemento concreto apresentado pelas instituições agravadas que comprove a regularidade do consentimento do consumidor, tampouco a efetiva utilização dos valores por ele. Ao contrário, os documentos apontam indícios consistentes de que os recursos sequer chegaram ao seu conhecimento, tendo sido direcionados a conta virtual que, conforme afirma, jamais acessou ou autorizou.

No aspecto do
periculum in mora
, verifica-se que os descontos mensais de R$ 403,99 sobre um benefício de valor equivalente a um salário mínimo comprometem, de maneira grave, a subsistência do agravante, que utiliza a totalidade de sua aposentadoria para despesas básicas e médicas.

Trata-se, portanto, de risco concreto e iminente à dignidade da pessoa humana, especialmente diante do caráter alimentar do crédito executado e da incerteza quanto à origem dos contratos.

A manutenção dos descontos em folha, nessa conjuntura, poderia causar danos de difícil reversão, por envolver valores de natureza alimentar e por impactar diretamente na saúde e sobrevivência do agravante.

Por outro lado, a suspensão determinada nesta decisão é reversível e não implica cancelamento do contrato, preservando a possibilidade de cobrança futura, caso reconhecida a validade dos ajustes.

Acrescente-se que a inversão do ônus da prova deferida no juízo de origem (conforme despacho proferido nos autos principais) reforça a constatação de que os indícios apresentados pelo consumidor foram suficientes para gerar dúvida razoável acerca da regularidade dos contratos, transferindo às instituições financeiras o dever de demonstrar a existência e a licitude da contratação — o que, até este momento, não foi feito.

Nessa perspectiva, a medida liminar vindicada não tem caráter satisfativo, tampouco representa antecipação do mérito, mas apenas visa resguardar a eficácia útil da tutela jurisdicional definitiva, impedindo que a parte hipossuficiente suporte por mais tempo os efeitos de uma relação contratual cuja origem é substancialmente questionada e cuja legalidade ainda não foi verificada.

Assim, configurados os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender, de imediato, os descontos impugnados.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 285968398
para determinar que as instituições agravadas suspendam imediatamente os descontos relativos aos contratos nº 0094951289 e nº 0094031045 sobre o benefício previdenciário do agravante João Bosco Fialho, até ulterior deliberação deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025